Tribunal: STF
Processo: Inq 2527
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-30
Data de publicação: 2011-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. DENÚNCIA OFERECIDA. ART. 41 DO CPP. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 288 DO CP; NO ART. 1º, I, IV E VII DO DECRETO-LEI 201/67; E NOS ARTS. 89, 92, 93, 96, V, DA LEI 8.666/93. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TIPICIDADE DOS FATOS. JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRIMES. RECEBIMENTO PARCIAL.



    1. Atendidos os requisitos do art. 41 do Código de processo Penal, há plausibilidade jurídica para a deflagração da ação penal. 



    2. Falta de justa causa reconhecida tão-somente para a imputação do crime previsto no art. 96, V, da Lei 8.666/93, referente ao convênio 91/2000.



    3.  Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a alguns crimes.



    4. Existência de suporte mínimo probatório a respeito dos demais crimes imputados ao parlamentar, uma vez que existe prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.



    5.  Denúncia parcialmente recebida.